Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600177-56.2024.6.16.0021
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ATA
RETIFICADORA. FORMALIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) contra sentença do Juízo da 21ª
Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que deferiu o registro de candidatura de
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS ao cargo de vice-prefeito nas Eleições
Municipais de 2024.

1.2. O recurso alega que a ata retificadora com a escolha do candidato a vice-
prefeito foi apresentada fora do prazo legal, após a transmissão da ata inicial
da convenção, e requer o indeferimento do registro.

1.3. O Juízo de origem considerou sanada a irregularidade formal, deferindo o
Num. 44052812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511420500000043005510
Número do documento: 24092017511420500000043005510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:12:59

registro do candidato, decisão que a parte recorrente pretende reformar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia reside em verificar se a apresentação da ata retificadora
fora do prazo inicial enseja o indeferimento do registro de candidatura.

2.2. Se a irregularidade formal na apresentação tardia da ata compromete a
validade do ato de escolha do candidato a vice-prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 6º da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que a
transmissão das atas devem ocorrer até o dia seguinte ao evento.

3.2. A convenção partidária ocorreu tempestivamente em 23/07/2024, com a
escolha do candidato a vice-prefeito, conforme comprovado por atas de
outros partidos da coligação. A transmissão tardia da ata retificadora, em
12/08/2024, configura mera formalidade, sem prejuízo ao processo eleitoral.

3.3. Conforme o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a irregularidade
formal foi sanada, não comprometendo a validade da candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu o
registro de candidatura de PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS ao cargo de
vice-prefeito.

4.2. Tese de julgamento: "A apresentação de ata retificadora de convenção
partidária antes do termo final para registro de candidaturas caracteriza mera
formalidade, não sendo causa para o indeferimento do r

Inteiro teor:
29/09/2024
Número: 0600177-56.2024.6.16.0021

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600177-
56.2024.6.16.0021 (DRAP - 0600175-86.2024.6.16.0021), que julgou improcedente a ação de
impugnação ao registro de candidatura e deferiu o pedido de Requerimento de Registro de
Candidatura (RRC) de Paulo Cesar Leite dos Santos, Siqueira+ [PP/PDT/PSD/Federação PSDB
Cidadania (PSDB/Cidadania) /União/PL], julgando-a(o) APTO para concorrer nas Eleições
Municipais de 2024, no pleito majoritário, para o cargo de Vice-Prefeito, no Município de Siqueira
Campos-PR, sob o número 55, com a seguinte opção de nome: Paulão nos termos dos arts. 46 e 58
ambos da Resolução TSE nº 23.609/2019 (Lei Complementar nº 64/1990, art. 8º, caput). (Impugnação
pela Federação Brasil da Esperança-FE Brasil (PT/PC do B/PV) de Siqueira Campos, ao registro de
candidatura de Paulo Cesar Leite dos Santos, para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito, sob o
numero 55, pelo Progressistas, no Município de Siqueira Campos-PR, alegando que houve envio da
ata fora do prazo da convenção partidária e que no período das convenções não houve a
deliberação quanto a coligação majoritária.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC
do B/PV) - SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRENTE)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
SIQUEIRA + [PP/PDT/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA
CAMPOS - PR (RECORRIDA)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
SIQUEIRA CAMPOS - PR (RECORRIDO)
JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44052812
20/09/2024
17:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.267

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600177-56.2024.6.16.0021 –
Siqueira Campos – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL (PT/PC do B/PV) -
SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
RECORRIDO: PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDA: SIQUEIRA + [PP/PDT/PSD/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA CAMPOS - PR
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
RECORRIDO: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE SIQUEIRA
CAMPOS - PR
ADVOGADO: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - OAB/PR22155-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
REGISTRO DE CANDIDATURA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ATA
RETIFICADORA. FORMALIDADE SANADA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) contra sentença do Juízo da 21ª
Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que deferiu o registro de candidatura de
PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS ao cargo de vice-prefeito nas Eleições
Municipais de 2024.

1.2. O recurso alega que a ata retificadora com a escolha do candidato a vice-
prefeito foi apresentada fora do prazo legal, após a transmissão da ata inicial
da convenção, e requer o indeferimento do registro.

1.3. O Juízo de origem considerou sanada a irregularidade formal, deferindo o
Num. 44052812 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511420500000043005510
Número do documento: 24092017511420500000043005510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:12:59

registro do candidato, decisão que a parte recorrente pretende reformar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A controvérsia reside em verificar se a apresentação da ata retificadora
fora do prazo inicial enseja o indeferimento do registro de candidatura.

2.2. Se a irregularidade formal na apresentação tardia da ata compromete a
validade do ato de escolha do candidato a vice-prefeito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. O artigo 6º da Resolução TSE nº 23.609/2019 estabelece que a
transmissão das atas devem ocorrer até o dia seguinte ao evento.

3.2. A convenção partidária ocorreu tempestivamente em 23/07/2024, com a
escolha do candidato a vice-prefeito, conforme comprovado por atas de
outros partidos da coligação. A transmissão tardia da ata retificadora, em
12/08/2024, configura mera formalidade, sem prejuízo ao processo eleitoral.

3.3. Conforme o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a irregularidade
formal foi sanada, não comprometendo a validade da candidatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença que deferiu o
registro de candidatura de PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS ao cargo de
vice-prefeito.

4.2. Tese de julgamento: "A apresentação de ata retificadora de convenção
partidária antes do termo final para registro de candidaturas caracteriza mera
formalidade, não sendo causa para o indeferimento do registro de
candidatura."

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 6º

Código Eleitoral, art. 219

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 19/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44052812 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511420500000043005510
Número do documento: 24092017511420500000043005510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:12:59

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) de Siqueira Campos, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 21ª Zona Eleitoral de Siqueira Campos, que indeferiu a
impugnação proposta, para deferir o registro de PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS,
para concorrer nas Eleições Municipais de 2024, no Município de Siqueira Campos, no
pleito majoritário, para o cargo de vice-prefeito.

Nas suas razões recursais, a recorrente argumenta, em síntese, que a
coligação recorrida registrou a coligação, em 24/07/2024, porém só apresentou
candidatos para as eleições proporcionais, não mencionando coligação majoritária, sendo
que apenas em 12/08/2024 informou candidato a vice prefeito, fora do prazo. Requer o
provimento do recurso, para indeferir o registro de PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS,
determinando-se o recolhimento do seu material de campanha (ID 44007663).

Em contrarrazões, a Coligação “Siqueira +”, Paulo Cesar Leite dos Santos e o
Partido Progressista de Siqueira Campos alegaram, em síntese, que a ata de convenção
foi realizada em 23/07/24 e transmitida em 24/07/2024, sendo que houve uma ata
retificadora, apenas para corrigir erros formais, sem a adição de candidato enviada para a
Justiça Eleitoral, em 12/08/2024. Explicou que o vice-prefeito foi escolhido na convenção
de 23/07/2024, dentro do prazo legal, e que inexiste prejuízo em razão da retificação.
Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença (ID 44007669).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do recurso, para o fim de manter a sentença, entendendo que a
irregularidade foi sanada (ID 44028712).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
admissibilidade, sendo que comporta conhecimento.

Quanto ao mérito, o que se pretende é a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de origem, por meio da qual foi deferido o registro de candidatura do candidato a
vice-prefeito de Siqueira Campos, PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS, tendo em vista
a suposta ausência de deliberação tempestiva sobre candidatos ao pleito majoritário.

Cinge-se a controvérsia a saber se a apresentação da ata retificadora, em
12/08/2024, enseja a reforma da sentença e o indeferimento do pedido de registro de
candidatura do candidato a vice-prefeito de Siqueira Campos, PAULO CESAR LEITE
DOS SANTOS.
Num. 44052812 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511420500000043005510
Número do documento: 24092017511420500000043005510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:12:59

A sentença entendeu que restou demonstrada que a convenção ocorreu em
23/07/2024, momento em que houve a deliberação sobre a candidatura a vice-prefeito,
porém as informações sobre os candidatos do pleito majoritário foram transmitidas
apenas em 12/08/2024, através de ata retificadora, o que não enseja penalidade que
permita o indeferimento do registro. Ainda, explica que o indeferimento do registro
caracterizaria sanção excessiva, em desrespeito ao artigo 219, caput, do Código Eleitoral,
razão pela qual deferiu o registro de candidatura do recorrido.

A Resolução nº 23.609/2019 do TSE estabelece:

Art. 6º A convenção para escolha de candidatas e candidatos e deliberação
sobre coligações deverá ser feita pelos partidos políticos e pelas federações,
de forma presencial, virtual ou híbrida, no período de 20 de julho a 5 de
agosto do ano em que se realizarem as eleições, obedecidas as normas
estabelecidas no estatuto partidário ou no estatuto da federação, conforme o
caso.

(...)

§ 5º Até o dia seguinte ao da realização da convenção, o arquivo da ata
gerado pelo CANDex deverá ser transmitido via internet ou, na
impossibilidade, ser gravado em mídia a ser entregue na Justiça Eleitoral.

(...)

No caso, observa-se dos documentos juntados aos autos, que a Convenção
da “Coligação Siqueira +” e dos partidos que a compõem ocorreu em 23/07/2024, com a
escolha de candidatos ao pleito proporcional e majoritário, inclusive o candidato a vice-
prefeito, Paulo Cesar Leite dos Santos, . Porém, na ata do PP, transmitida em
24/07/2024, aparecem apenas informações sobre os candidatos do pleito proporcional, de
forma que em 12/08/2024, foi transmitida nova ata retificadora, contendo os candidatos do
pleito majoritário, conforme se vê (ID 4407599):

O fato de a escolha dos candidatos a prefeito e a vice-prefeito ter ocorrido em
23/07/2024 pode ser comprovado a partir da ata dos demais partidos que integram a
coligação, juntadas nos autos do registro do DRAP da Coligação “Siqueira +”, nº
0600175-86.2024.6.16.2021, tendo em vista que constam das respectivas atas originais,
transmitidas no dia seguinte à convenção, os nomes dos candidatos às eleições
majoritárias, como se vê:

a) Ata do PSD, com os nomes dos candidatos escolhidos em convenção à
eleição majoritária, transmitida em 23/07/2024 (ID 44007783 nos autos nº 0600175-
86.2024.6.16.2021):

Num. 44052812 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511420500000043005510
Número do documento: 24092017511420500000043005510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:12:59

b) Ata do PDT, com os nomes dos candidatos escolhidos em convenção à
eleição majoritária, transmitida em 23/07/2024 (ID 44007789 nos autos nº 0600175-
86.2024.6.16.2021):

c) Ata do PL, com os nomes dos candidatos escolhidos em convenção à
eleição majoritária, transmitida em 23/07/2024 (ID 44007790 nos autos nº 0600175-
86.2024.6.16.2021):

Portanto, da análise das atas acima colacionadas é possível concluir que
houve deliberação sobre os candidatos do pleito majoritário em 23/07/2024, porém o PP
acabou transmitindo essa informação em ata retificadora, em 12/08/2024, o que
caracteriza mera irregularidade formal no envio da ata. Ainda, ressalta-se que "meras
irregularidades formais não se prestam ao indeferimento do DRAP" [TSE, AgRg no REspe
n. 59-12, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 12.04.2013].

Conforme já deliberado por esta Corte Regional, a retificação da ata da
convenção pode ser transmitida à Justiça Eleitoral até a data do registro de candidatura,
conforme se vê:

EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER. FRAUDE. REGISTRO. CANDIDATURA FICTÍCIA. NÃO
PREENCHIMENTO DA COTA DE GÊNERO.

1 - Configura-se violação aos princípios da congruência e do contraditório a inclusão,
apenas em sede recursal, de fatos novos não dispostos na petição inicial que ampliam a
moldura fática. Precedentes TSE - Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 194358,
Relator Designado Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJE 12/09/2018.

2 - É possível verificar por meio de AIJE se o partido político efetivamente respeitou a
normalidade das eleições prevista no ordenamento jurídico, no que tange à efetiva
observância da regra prevista no art. 10, §3º da Lei das Eleições, ou se há o lançamento de
candidaturas apenas para que se preencha, em fraude à lei, o número mínimo de vagas
para cada gênero, sem o efetivo desenvolvimento de candidaturas. Precedentes TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 24342, Rel. Min. Henrique Neves Da Silva, DJE 11/10/2016.

3 - É viável a apresentação de ata retificadora de convenção partidária antes do termo do
prazo para o registro de candidatura. Precedentes TSE - Recurso Especial Eleitoral nº
13781, Rel. Min. Luciana Lóssio, PSESS 22/11/2016. No caso em concreto, a realização de
convenção extraordinária, fundada em motivo legítimo e sem a demonstração, por prova
robusta, do intuito de burlar a norma não configura fraude à cota de gênero.

4 - A existência de fraude no lançamento de candidaturas femininas deve estar lastreada
em prova robusta, inclusive da vontade deliberada de subverter a ordem jurídica, não
podendo ser presumida tão somente pela pífia votação e escassa movimentação de
recursos financeiros ou produção de material de campanha.Recurso não provido.

(TREPR, RECURSO ELEITORAL nº 4269, Acórdão, Des. Jean Leeck, Publicação: DJ -
Diário de justiça, 16/07/2019 - grifamos).

No mesmo sentido, é a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, a
Num. 44052812 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511420500000043005510
Número do documento: 24092017511420500000043005510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:12:59

saber:

Enfatiza-se que a própria Coligação FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL
(PT/PC do B/PV) DE SIQUEIRA CAMPOS, nos autos de representação nº 0600080-
56.2024.6.16.0021, reconhece a convenção partidária realizada no dia 23 de julho de 2024,
na qual foram escolhidos os nomes de LUIZ HENRIQUE GERMANO, para concorrer ao
cargo de Prefeito, e o de PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS, para o de Vice-Prefeito. Ou
seja, a própria narrativa da coligação em outro processo confirma que houve convenção
realizada no dia 23/07/2024, e que nela houve escolha dos candidatos que ora são
impugnados; não tendo ocorrido escolha de nomes em data posterior. Considerando que
não há outros motivos pelos quais se impugna o Registro de Candidatura de PAULO
CESAR LEITE DOS SANTOS, há de se manter deferida a sua candidatura.

4. Conclusão

Diante das circunstâncias expostas, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral interposto.

Com isso, inexistindo irregularidade a justificar o indeferimento do registro de
candidatura do candidato a vice-prefeito de Siqueira Campos, PAULO CESAR LEITE
DOS SANTOS, a manutenção da sentença é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso eleitoral interposto pela FEDERAÇÃO FEDERAÇÃO BRASIL
DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) de Siqueira Campos, para o fim de
manter hígida a sentença que julgou improcedente a impugnação, para deferir o pedido
de registro de candidatura de PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS, para concorrer ao
cargo de vice-prefeito, nas Eleições Municipais de 2024, do Município de Siqueira
Campos-PR.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600177-
56.2024.6.16.0021 - Siqueira Campos - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA -
FE BRASIL (PT/PC DO B/PV) - SIQUEIRA CAMPOS - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:
Num. 44052812 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511420500000043005510
Número do documento: 24092017511420500000043005510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:12:59

LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623, ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313,
DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A - RECORRIDOS: PAULO CESAR LEITE DOS SANTOS,
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO PROGRESSISTA DE SIQUEIRA CAMPOS -
PR, SIQUEIRA + [PP/PDT/PSD/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/UNIÃO/PL] - SIQUEIRA CAMPOS - PR - Advogado
dos RECORRIDOS: JOSE RENATO CASTANHEIRA JUNIOR - PR22155-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 19.09.2024

Num. 44052812 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/09/2024 17:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092017511420500000043005510
Número do documento: 24092017511420500000043005510
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 29/09/2024 16:12:59